Tribunal: TJBA
Processo: 0501476-62.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501476-62.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ESPOLIO MARCELINA PEREIRA CHAVES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DESPROVIMENTO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal no valor de R$ 1.692,22, ajuizada em 28/03/2018, por ausência de interesse de agir (CPC, art. 485, VI). II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Saber se a extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, deve ser mantida independentemente de ter sido ajuizada antes do julgamento paradigma. III – RAZÕES DE DECIDIR 1. O STF, no RE nº 1.355.208 (Tema 1184, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou o Tema 1184, determinando a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 sem citação ou sem localização de bens penhoráveis há mais de um ano. 3. O STF, no Tema 1428, reafirmou a constitucionalidade da Resolução CNJ nº 547/2024, rechaçando a tese de usurpação da competência tributária dos entes federativos. 4. A tese vinculante aplica-se imediatamente às demandas em curso, sem distinção entre execuções ajuizadas antes ou após o julgamento, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040 do CPC. 5. A extinção não impede que o ente público adote medidas administrativas extrajudiciais para cobrança do crédito. IV – DISPOSITIVO 1. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 0501476-62.2018.8.05.0004, em que é agravante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e agravado, ESPOLIO MARCELINA PEREIRA CHAVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.